Tribunal: TJBA
Processo: 8001269-15.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001269-15.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GENILSON DA SILVA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): VALDERSON DE JESUS MENDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INVESTIGAÇÃO NO ÂMBITO DA “OPERAÇÃO AGRO – FASE 2” QUE SUGERE A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM FACÇÃO BDM (BONDE DO MALUCO). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Genilson da Silva de Oliveira contra decisão do Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada no âmbito de investigação relacionada à “Operação Agro – Fase 2”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na investigação apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos da prisão preventiva; (iii) determinar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão; (iv) verificar eventual violação aos princípios da homogeneidade e da contemporaneidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para conclusão do inquérito deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, sendo justificável a dilação em razão da complexidade da investigação envolvendo organização criminosa estruturada. 4. Não há desídia estatal, mas continuidade das diligências necessárias à apuração de esquema criminoso envolvendo furto qualificado, abate clandestino e distribuição irregular de carne. 5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos e pela inserção do paciente em organização criminosa. 6. Elementos informativos indicam vínculo do paciente com a facção criminosa BDM (Bonde do Maluco), o que eleva significativamente sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. 7. A ligação com facção criminosa de atuação violenta justifica a custódia cautelar para interromper atividades ilícitas, evitar intimidação de testemunhas e resguardar a segurança coletiva. 8. O paciente encontra-se foragido, circunstância que evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e constitui fundamento idôneo e autônomo para a manutenção da prisão preventiva. 9. A fuga afasta a alegação de ausência de contemporaneidade, pois o risco persiste e se renova enquanto não cumprida a ordem de prisão. 10. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e ineficazes diante da gravidade concreta da conduta, da vinculação com facção criminosa e da condição de foragido. 11. Não há violação ao princípio da homogeneidade, sendo inviável, nesta fase, a aferição segura da pena em perspectiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A complexidade de investigação envolvendo organização criminosa justifica a dilação do prazo para conclusão do inquérito, afastando alegação de constrangimento ilegal. 2. A vinculação do investigado à facção criminosa, como o BDM, constitui fundamento concreto idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A condição de foragido evidencia risco à aplicação da lei penal e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade. 4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando a gravidade concreta da conduta e o vínculo com organização criminosa indicam insuficiência para resguardar a ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025; STJ, RHC nº 185017/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8001269-15.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante o advogado VALDERSON DE JESUS MENDES, como paciente GENILSON DA SILVA DE OLIVEIRA e, como autoridade impetrada, o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da ordem de Habeas Corpus e, no mérito, DENEGÁ-LA, nos termos do voto da Relatora.